Tribunal: CARF
Processo: 10920.003262/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003262/2006-00
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.477 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FIVESA VEICULOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA INTEGRAL. RECURSO DE
OFÍCIO. VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Havendo desistência integral do Recurso Voluntário, com fundamento no art. 78
do RICARF, é imperativo o não conhecimento do recurso do contribuinte. No caso
de Recurso de Ofício apresentados em processos cujo valor em discussão são
inferiores ao valor de alçada, imperativo o seu não conhecimento, com
fundamento na Súmula CARF 103 e na vigente Portaria do Ministério da Fazenda
no 2/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário e do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Wilson Kazumi Nakayama, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)),
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente (s) o conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003262/2006-00
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

Relatório
O presente feito foi à mim redistribuído, em razão do então Relator deste caso, o
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, não mais compor este Conselho na presente data.
Este caso já havia sido relatado por ele, no âmbito da Resolução no 1302-001.088, proferida na
sessão do dia 20 de outubro de 2022, por esta Turma. Naquela ocasião, foi acolhida a proposta
de conversão do feito em diligência para:
“(...) que a Unidade da Receita Federal do Brasil onde o contribuinte tem domicílio:
(i)
informe quais os créditos tributários tratados no presente processo administrativo
foram indicados pelo contribuinte, quando da consolidação do parcelamento
especial instituído pela Lei no 11.941/09;
(ii)
sendo confirmado que houve apenas a indicação para parcelamento dos créditos
tributários mantidos na decisão da DRJ e que foram objeto do Recurso
Voluntário, faça a separação dos autos, nos termos determinados no já
transcrito § 4o, do artigo 78 do RICARF (Portaria MF no 343/2015).”
A diligência foi devidamente cumprida pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo 1 (ECOA 1) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (DRF/CTA).
Após, o contribuinte foi devidamente intimado, sem ter se manifestado.
Para adequada análise do caso, no estado em que se encontra, necessário recordar
a origem da controvérsia, conforme relatada pelo Conselheiro que me precedeu, quando da
prolação da Resolução no 1302-001.088:
“Por economia processual, adota-se o relatório do acórdão de fls. 585 e seguintes, que
foi pela DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), in verbis:
1. No dia 23.11.2006, foram lavrados quatro autos de infração para exigir da
interessada: a) imposto sobre a renda (IRPJ) no valor de R$ 1.048.795,82; b)
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) no valor de R$
29.069,46; c) contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) no valor de R$
424.838,18; d) contribuição para o financiamento da Seguridade Social
(COFINS) no valor de R$140.400,28; e e) juros de mora e multa proporcional
de 75% (setenta e cinco por cento) 2. Os autos de infração que exigem IRPJ (fls.
520/529) e CSLL (fls. 548/557) decorreram do arbitramento dos seus lucros dos
anos-calendário de 2001 e 2002 em virtude de o autuante entender que a sua
escrituração se encontrava eivada de vícios e, por isso, considerou-a
imprestável para a determinação dos lucros reais daqueles anos. 3. O
procedimento fiscal se embasou nos artigos 530, incisos I e II, e 532 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26.03.1999 (RIR/1999). 4. Os autos de infração que exigem PIS (fls. 5301538) e
COFINS (fls. 539/547) foram lavrados sob a acusação de que houve falta ou
insuficiência do seu recolhimento. A exigência do PIS foi fundamentada nos
artigos 1o e 3° da Lei Complementar n° 7, de 1970, nos artigos 2o, 8° e 9° da Lei
n° 9.715, de 1998, e nos artigos 2o e 3o da Lei n° 9.718, de 1998, e a da
COFINS, no art. 1° da Lei Complementar n° 70, de 1991, e nos artigos 2°, 8o e
9° da Lei n° 9.718, de 1998. 5. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 514/519
(TVF), o autuante explicou as razões do arbitramento dos lucros da interessada.
Disse ele, em resumo: 5.1. que, intimada a apresentar os documentos, livros
fiscais e arquivos magnéticos indicados no termo de início de fiscalização e de
intimação n° 1 (fls. 5 e 6), a interessada, uma com concessionária da Fiat,
apresentou-lhe, em 08.02.2006, alguns documentos e arquivos magnéticos
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

relativos ao ano-calendário de 2002 e os livros Diário e Razão, em arquivos
magnéticos, do ano-calendário de 2001. Dias depois, respondeu-lhe que não
localizou nem o LALUR ne as planilhas de cálculo do PIS e da COFINS dos
anos-calendário de 2001 e 2002 e, mais tarde, acrescentou que não havia a
possibilidade de lhe apresentar tais planilhas relativas ao ano de 2001; 5.2. que,
novamente intimada em 07.07.2006 a apresentar-lhe os documentos descritos no
termo de início de fiscalização e em intimações subseqüentes, ela não lhos
apresentou; 5.3. que, intimada a esclarecer os valores indicados nas fichas das
DIPJ dos anoscalendário de 2001 e 2002 próprias para os cálculos do PIS e da
e COFINS, limitou-se a informar que tais valores já haviam sido retificados e
que não localizara os dados referentes às "outras exclusões" (fls. 100); 5.4. que,
intimada a refazer a escrita contábil, elaborar os arquivos magnéticos e
apresentar os demais documentos referentes ao ano-calendário de 2001,
respondeu-lhe que não havia condições para tanto, que não havia livros
impressos do período a serem apresentados e que os LALUR dos anos-
calendário de 2001 e 2002 não foram confeccionados; 5.5. que, então, houve por
bem arbitrar o lucro do ano-calendário de 2001 da interessada com base nos
seus registros de entradas e de saídas e de serviços, pelas seguintes razões: a)
apesar de ter optado por apurar trimestralmente o imposto do ano-calendário de
2001, ela não declarou, na respectiva DIPJ, as receitas dos três últimos
trimestres daquele ano; os documentos aos quais teve acesso, no entanto,
acusam o recebimento de receitas referentes àqueles trimestres e b) ela não lhe
apresentou o Diário, o Razão e o LALUR impressos, e o Diário e o Razão em
arquivo magnético no formato “txt" que lhe exibiu eram inconsistentes e,vpor
conseguinte, imprestáveis para a apuração do lucro real; 5.6. que arbitrou o
lucro do ano-calendário de 2002 porque ela, apesar de ter apurado lucro real
trimestral, não lhe apresentou os documentos que suportaram os lançamentos
efetuados na sua contabilidade, o que torna imprestável para a determinação do
lucro real, sobretudo em face da inexistência do LALUR; e 5.7. que o
arbitramento do lucro teve por base a receita bruta declarada na respectiva
DIPJ, e que a receita, da revenda dos veículos usados e a da prestação de
serviços foram extraídas dos balancetes apresentados. 6. No que tange às
exigências do PIS e da COFINS do ano-calendário de 2001, disse o autuante:
6.1. que, na determinação das respectivas bases de cálculo, lançou mão dos
livros de apuração do ICMS e do ISS, dos quais desprezou, entretanto os valores
de venda dos veículos novos e usados, que foram extraídos do livro Registro de
Saídas (fls. 250/330); 6.2. que resumiu, na tabela estampada no próprio TVF, a
composição das referidas bases; e 6.3. que os valores lançados dos referidos
tributos constam do demonstrativo da situação fiscal apurada (fls. 5061507); o
qual leva em conta os valores declarados ou pagos. 7. Acerca das exigências do
PIS e da COFINS do ano-calendário de 2002, disse o autuante que, para
determinação das suas bases de cálculo valeu-se das planilhas fornecidas pela
interessada (fls. 25/91) e que os valores lançados constam do demonstrativo da
situação fiscal apurada (fls. 5061507), o qual também leva em conta os valores
declarados ou pagos. 8. Cientificada dos lançamentos em 08 .12 12006, a
interessada os impugnou no dia quatro seguinte (fls. 5591563). Alegou
basicamente: 8.1. que forneceu ao autuante toda a informação necessária
(arquivos magnéticos, livros, etc.) para a realização do lançamento, mas, mesmo
assim, este não foi efetuado de forma correta; 8.2. que, assim, não havia razão
para o arbitramento dos seus lucros; 8.3. que os lucros arbitrados não condizem
com a realidade e constituem verdadeiras exorbitâncias, uma vez que foram
calculados erroneamente; 8.4. que os cálculos efetuados para o arbitramento
não poderão ser convalidados sem uma nova análise da autoridade competente,
mas "para ser realizado o presente lançamento é necessário que este seja
intentado mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do
Inspetor da Receita Federal, conforme dispõe do art. 642, parágrafo 2° do
regulamento do Imposto de renda de 1980" (sic); e 8.5. que é nesse sentido que
aponta a jurisprudência que transcreveu na impugnação. 9. É o relatório.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

Ao analisar o apelo do contribuinte, aquela DRJ entendeu por bem julgar como
parcialmente procedente o lançamento. Em síntese, em julgamento realizado, entendeu-
se pela ocorrência da decadência do IRPJ e da CSLL relativos ao primeiro, segundo e
terceiro trimestres de 2001, e da contribuição do PIS e da COFINS nos meses de
janeiro a novembro de 2001.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PE SOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário:'2001, 2002 LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. O direito de a
Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo a tributos cuja exigência
se amolda à sistemática de lançamento denominada de homologação decai em
cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, ressalvados os
casos de dolo, fraude ou simulação.! LUCRO ARBITRADO. Quando a pessoa
jurídica obrigada à apuração do lucro real deixar de apresentar à autoridade
tributária todos os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
quando a escrituração a que estiver obrigada revelar erros ou deficiências que a
tornem imprestáveis para a apuração do refendo lucro, a base de cálculo do
imposto será o lucro arbitrado segundo os critérios legais estabelecidos.
Lançamento Procedente em parte
O contribuinte, quando intimado do teor do acórdão, apresentou Recurso Voluntário,
no qual, em primeiro lugar defende a tempestividade do apelo, apresentando
considerações sobre os vícios na intimação que lhe foi enviada.
Em sede preliminar, pugna pelo reconhecimento da nulidade da autuação. Já no
mérito, alega, em síntese, que o agente autuante incorreu em erro ao realizar o
arbitramento.
Por outro lado, como houve exoneração de parte do crédito tributário, a Turma de
Julgamento a quo apresentou Recurso de Ofício.
Ainda, nos termos da petição de fls. 626, o Recorrente desistiu expressamente do
Recurso Voluntário, uma vez que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/09.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.”

É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
A conversão deste feito em diligência tinha por objetivo verificar quais os créditos
tributários tratados no presente processo administrativo foram, de fato, incluídos no
parcelamento pelo contribuinte. Esta informação era essencial para que se pudesse analisar a
viabilidade do conhecimento do Recurso de Ofício, visto que o Recurso Voluntário já havia sido
objeto de desistência expressa (fls. 626).
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

A partir das informações prestadas pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo 1 (ECOA 1) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (DRF/CTA),
verifica-se situação peculiar, senão vejamos:

“Nesse sentido, de acordo com a documentação constante dos autos e conforme
anteriormente relatado, após pedido do contribuinte de desistência total do Recurso
Voluntário interposto neste Processo Administrativo no 10920.003262/2006-00 - em
relação aos créditos tributários mantidos por decisão da DRJ/RJOI -, referidos créditos
tributários, definitivamente constituídos na esfera administrativa, por renúncia
expressa do contribuinte, foram transferidos para os autos de Processo Administrativo
no 13961.000194/2010- 15, para o fim de viabilizar o parcelamento por ele pretendido,
conforme documentos comprobatórios de fls. 626 e 631/632.
Contudo, apesar da desistência total e expressa, o contribuinte não indicou referidos
créditos tributários para inclusão no parcelamento de que tratava a Lei Federal no
11.941/2009,
razão
pela
qual
mencionado
Processo
Administrativo
no
13961.000194/2010-15 foi enviado para inscrição dos respectivos débitos em Dívida
Ativa da União - DAU, tudo em conformidade com a documentação de fls. 648/660
Cumpre-nos informar, inclusive, que em 03/06/2015 foi incluída uma Nota de Processo
em referidos autos, informando I) que a partir de junho de 2011 iniciou fase de
prestação de informações para a consolidação do parcelamento da Lei Federal no
11.941/2009; II) que o contribuinte deveria indicar, por meio do e-CAC, entre outras
informações indispensáveis à consolidação dos débitos que seriam incluídos no
parcelamento, ou pedir uma revisão se não conseguisse incluir todos os débitos; e, III)
que não consta o débito do Processo Administrativo no 13961.000194/2010-15
selecionado, nem há pedido de revisão pendente de apreciação na RFB (§ 3o, do artigo
15, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB no
02/2011).
Por fim, em consulta ao sistema informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, verificamos que todas as inscrições em DAU referentes aos créditos
tributários em cobrança no Processo Administrativo no 13961.000194/2010-15 foram
extintas por prescrição intercorrente, conforme documento comprobatório de fls.
661/703.”
(os grifos em negrito são originais, e os sublinhados são desta Relatora)

Ou seja, ocorreram diversos fatos relevantes em relação aos débitos que se
discutiam naquela ocasião – e eles culminaram na sua extinção (art. 156, V, do CTN) em razão
da ocorrência de prescrição intercorrente conforme documento de fls. 661/703.
A análise detida dos autos demonstra que ambos os Recursos postos para
julgamento não devem ser conhecidos. Em relação ao Recurso Voluntário, houve a desistência
integral do mesmo, conforme fls. 626. Já, em relação ao Recurso de Ofício o valor deste
processo é inferior ao limite de alçada exigido para apreciação da questão posta para julgamento.
Assim, com fundamento na Súmula CARF no 103, e na Portaria do Ministério da Fazenda no
2/2023, vigente desde 01/02/2023, que estabelece como valor mínimo exigido para fins de
conhecimento de Recurso de Ofício quantia superior a R$ 15.000.000,00, não há como conhecer
do seu mérito.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.477 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2006-00

Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO dos Recursos
Voluntário e de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 727
DF CARF MF
Original